Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723871-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, ANDRÉ LESTE VALADARES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte Agravada em suas contrarrazões (ID 15046498) e os documentos juntados naquela oportunidade. Em ato contínuo, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para eventual complementação de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator